Tribunal: STF
Processo: ARE 1531845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA 270 APELANTE (LUCINEIA CORREIA) - NECESSIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS PROVAS DERIVADAS - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA INVESTIGATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DA LEI N. 9.296/1996— VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO - PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS - MÉRITO - RECURSOS DE DEFESA - ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06 - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PROVAS ACERCA DO VÍNCULO ESTÁVEL COM ÂNIMO DE PERMANÊNCIA - DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REVELADORAS DAS CONDUTAS ILÍCITAS - DOSIMETRIA - DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE - INVIABILIDADE - PENAS-BASE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS AO CASO - PENA DE MULTA - REDUÇÃO - NECESSIDADE COM RELAÇÃO AO 11° (JOSÉ APRÍGIO TONACO VALADARES) E AO 220 (DAVID VIEIRA MACHADO) APELANTES - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE COM RELAÇÃO AO 4 0 APELANTE (CÉLIO ALBERTO DA SILVA) - DECISÃO CONDENATÓRIA SEM REGISTRO DE TRÂNSITO EM JULGADO - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 - DECOTE SOMENTE COM RELAÇÃO AO 21º APELANTE (OTÁVIO FELIPE DE SOUSA FARIA) - EQUÍVOCO QUANTO AO NOME NO DOCUMENTO QUE LASTREOU A IMPUTAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA— DETRAÇÃO DA PENA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECRUDESCIMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 COM RELAÇÃO AO RÉU DAVID VIEIRANECESSIDADE DE AUMENTO PARA UMA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS, RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO 4º (CÉLIO ALBERTO DA SILVA), DO 11º (JOSÉ APRÍGIO TONACO VALADARES), DO 21º (OTÁVIO FELIPE DE SOUSA FARIA) E DO 22º (DAVID VIEIRA MACHADO) APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS E DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.



    - Tendo sido o recurso da 27° apelante (Lucinéia Correia Lopis) apresentado fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, previsto no art. 593 do CPP, deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento levantada pelo Ministério Público, em razão de sua intempestividade.



    - Se as interceptações telefônicas foram ordenadas em virtude de razoáveis indícios de autoria e materialidade de delitos extremamente graves que vinham sendo desvelados a partir da ocorrência de conflitos armados entre organizações criminosas, além da apreensão de drogas e materiais afins ao tráfico de entorpecentes, bem como não havendo outro meio que possibilitasse a obtenção das provas pretendidas, em razão da clandestinidade das operações e dificuldade de colheita de provas acerca dos vínculos subjetivos entre os agentes, não há que se falar em reconhecimento de qualquer nulidade, desde que as interceptações tenham atendido ao disposto na Lei n. 9.296196 e tenham sido previamente autorizadas por meio de decisão judicial.



    - Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, não havendo prejuízo para as partes, como ocorre na espécie, o princípio do Juiz Natural pode ser flexibilizado para conferir efetividade ao Poder Judiciário, como nas hipóteses de afastamentos definitivos e temporários ou programas instituidos para conferir maior celeridade à tramitação das demandas.



    - Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessária a comprovação da existência de um vínculo estável e permanente, direcionado para a prática do crime, sendo que aquela meramente eventual não tipifica o delito autônomo. Assim, devem ser condenados os acusados cuja associação para a prática do tráfico de drogas tenha sido desvelada pelas interceptações telefônicas, dando contornos concretos às informações levantadas nas investigações policiais, demonstrando, ainda, o seu caráter permanente e estável.



    - Se as degravações de conversas telefônicas, relatórios de investigação, as provas orais, os boletins de ocorrência juntados aos autos, além dos autos de apreensão, laudos toxicológicos preliminares e os laudos toxicológicos definitivos, comprovam patentemente a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes praticado por todos os apelantes que pertenciam a associação criminosa, assim omo do réu Fábio Eustáquio, deve ser confirmada a condenação deles pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    - Em se tratando de conduta delituosa que não deixou vestígios pela ausência de apreensão de entorpecente ou das armas, é possível que a condenação pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, assim como por aqueles dispostos na Lei n. 10.826/03, seja fundamentada com base em outros meios de prova, de acordo com a inteligência do art. 167 do CPP. 



    - Tendo sido as reprimendas fixadas com observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5°, XLVI, CR188) e consoante o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não há que se falar em diminuição se as penas-base foram dosadas de forma adequada e proporcional ao caso concreto.



    - A exasperação da pena de multa deve guardar a necessária proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, caso contrário, deverá ser reduzida proporcionalmente, conforme se faz necessário com relação ao 11º (José Aprígio Tonaco Valadares) e ao 22º (David Vieira Machado) apelantes.



    - Se, apesar de o réu já ter sido condenado em sede de 1ª instância, não há o registro de trânsito em julgado da decisão, resta inviabilizada a caracterização da circunstância agravante da reincidência, nos termos do art. 63 do CP. Como ocorre com relação ao 4 0 apelante (Célio Alberto da Silva).



    - Considerando que o apelante Otávio Felipe de Sousa Faria sequer é mencionado no boletim de ocorrência que fora utilizado como fundamento para a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 em seu desfavor, deve ser essa decotada. 



    - O recurso de apelação não é a via oportuna para o requerimento e a análise da possibilidade de detração da pena, nos termos do disposto no art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais, sendo o Juízo da Execução o competente para análise da matéria.



    - Conforme entendimento adotado por esta egrégia Câmara Criminal, delega-se ao Juízo da Execução a análise do requerimento da assistência judiciária gratuita com a consequente suspensão da exigência de pagamento das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação.



    - As circunstâncias do caso concreto, notadamente o número de adolescentes envolvidos e o grau participação deles nos delitos, causada pelas condutas do réu (David Vieira Machado), justificam o estabelecimento de uma fração de aumento mais rigorosa pela incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, a ser balizada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente